Tribunal: TJDFT
Processo: 0016264-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016264-64.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: FLORÊNCO MOURA CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a compra de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3. A demora no manejo de instalações elétricas pela CEB faz parte da atividade desenvolvida pela vendedora e deveria ter sido levada em consideração na avaliação do prazo estipulado no contrato. Assim, esse fato não pode ser considerado evento fortuito. 4. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e no 1.498.484/DF (Tema 970), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. 6. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 6.1. Diante da análise do dispositivo da sentença apelada, à vista dos itens do pedido descrito na petição inicial, está correta a sentença que distribuiu os ônus da sucumbência em 1/3 (um terço) para o autor e 2/3 (dois terços) para a ré. 7. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré, que celebrou transação com o autor, prejudicada. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 393 do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria ocorrido caso fortuito externo pelo atraso na entrega da obra e não, mera presunção de burocracia ou risco inerente à atividade. Requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 393 do CPC, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada os autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados – OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027